Tribunal: TJPA
Processo: 0808821-27.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808821-27.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MIDIA LARINE COLARES GUALBERTO YANO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. ERRO MATERIAL NA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À COMISSSÃO EXAMINADORA E AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Midia Larine Colares Gualberto Yano
, já qualificada nos autos, contra ato atribuído ao SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET/PA), com interveniência da SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC).

Aduz o impetrante que teve seu direito líquido e certo de ser computado sua pontuação de graduação e mestrado no resultado final de sua inscrição do certame, computação esta violada pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, cujas as atividades são vinculadas a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) do Pará e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET) do Pará.

Afirma que se inscreveu no Processo Seletivo da SEDUC/SECTET para provimento de vagas de cadastro reserva para o cargo de
Docente do Curso de Segurança do Trabalho, Edital PSS Nº 01/2022.

Ocorre que ao conferir sua pontuação no resultado preliminar divulgado do referido certame, em 14/06/2022, constatou que não foi considerada a pontuação de sua graduação e do mestrado, constando no resultado como desclassificada, conforme documento em anexo, do resultado final no site das autoridades impetradas. No entanto, ao avaliar sua inscrição verificou que todas as informações foram inseridas corretamente, conforme currículo de inscrição.

A impetrante requereu administrativamente através de recurso, a revisão do ato administrativo, obtendo negativa nos seguintes termos:

Com base no item 3.1.8 do edital 001/2022 SECTET/SEDUC é de competência do candidato a confirmação dos dados exibidos na prévia do comprovante de inscrição devendo estes serem confirmados antes de concluir o processo de inscrição.

Nesse sentido e com base nos itens 3.1.12 e 3.1.15, 3.2.2 a comissão entendeu pelo indeferimento do pedido. Após encerrada a inscrição o candidato somente poderia realizar alterações mediante exclusão e nova inscrição dentro do prazo do edital, o que não é possível em fase recursal.

No julgamento do recurso ingressado, a comissão do processo seletivo simplificado 01/2022, julgou improcedente a solicitação da candidata em ser considerada classificada para as demais fases do processo seletivo, utilizando como argumento o preenchimento errado da inscrição, com a marcação da opção ‘Não’ para uma pergunta feita no cadastro da inscrição.

Aduz que a decisão que eliminou a impetrante não foi justa, uma vez que a resposta a esta pergunta foi em relação a sua escolaridade de um modo geral, tendo especificado nos demais tópicos sua especialidade que é a pós-graduação especifica para o cargo que o Edital exige, qual seja de Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Ao final, pugnou:

a) Deferimento da gratuidade da justiça.

b) A concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9º da Lei nº 12.016/2009), assegurando ao impetrante o direito de anular o ato de desclassificação da impetrante, até o julgamento do mérito deste mandado;

c) Acate as provas que demonstram o direito líquido e certo da impetrante que acompanham a presente petição inicial, conformando a prova pré-constituída como exigência do mandado de segurança em anexo, cópia do ato impugnado;

d) Determine a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de dez dias, conforme art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009;

e) Intime pessoalmente o representante legal da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade coatora, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009;

f) Determine a oitiva do Ministério Público para oferecer parecer, conforme da art. 12, caput, da Lei nº 12.016/2009;

g) Fixe multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do art. 77, IV, §§ 1º e 2º, CPC/15;

h) Ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante, com a anulação do ato de desclassificação da impetrante. Que seja reconhecido o direito de computação dos pontos de graduação e mestrado, e consequentemente considerada classificada com base nos fatos e provas apresentadas.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pleito liminar. (Id. 10083676).

A Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (SECTET/PA), prestou informações, alegando preliminarmente:

a)
DA IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE SE IMPÕE. INCIDÊNCIA DO ART. 485, IV E VI DO CPC/2015;

b)
MÉRITO – DA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ATO DE COMPETÊNCIA PLENA DA COMISSÃO DO CONCURSO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA QUE SE IMPÕE.

c) DA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS DO PODER PÚBLICO. DA PLENA OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS.

d) DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE OU ISONOMIA.

Ao final, pugnou pela denegação da ordem, uma vez que inexiste direito líquido e certo que aproveite à impetrante. Id. 10442549.

O Estado do Pará apresentou manifestação destacando as mesmas teses levantadas pela Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (SECTET/PA), conforme Id. 10444226.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da ordem, conforme Id. 10748028.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade ao remédio constitucional, deve o mesmo ser conhecido.

II – PRELIMINAR DA IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE SE IMPÕE. INCIDÊNCIA DO ART. 485, IV E VI DO CPC/2015.

A autoridade coatora alegou preliminarmente que o presente
mandamus
não pode servir para pretensão que depende de produção de provas, o que só poderia ocorrer nas visas ordinárias.

Aduz que a impetrante não comprovou na exordial que tenha atendido às exigências do Edital do concurso, previstas no item 3.1.8 do edital 001/2022 SECTET/SEDUC e considerando que o mandado de segurança só tem cabimento quando demonstrados fatos incontroversos, respaldados em provas pré-constituídas, que não necessitem de dilação probatória.

Dessa maneira a ausência de prova pré-constituída revela a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, devendo, pois, ser
extinto a demanda sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV E VI do CPC/2015.

Entendo que as provas necessárias para analisar o ato impugnando estão presentes, não havendo necessidade de dilação probatória, razão pela qual
rejeito a preliminar de não conhecimento do
mandamus
.

MÉRITO

O Mandado de Segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional, pela qual se busca proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles, em obra atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, direito líquido e certo "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais" (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. - São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 36-37).

Sendo assim, só podem ser objeto de proteção pela via do Mandado de Segurança, aqueles direitos plenamente verificáveis sem a necessidade de qualquer dilação probatória, não se admitindo o seu manejo para a defesa de direitos de existência duvidosa ou dependentes de situações e fatos ainda não determinados.

Pois bem.

In casu, verifica-se que a Impetrante pretende a concessão da segurança para a anulação do ato de sua desclassificação, para que seja reconhecido o direito ao cômputo dos pontos de graduação e mestrado. Afirmou que, no âmbito do Processo Seletivo da SEDUC/SECTET e para provimento de vagas de cadastro reserva para o cargo de Docente do Curso de Segurança do Trabalho, a sua pontuação de graduação e mestrado não foi considerada
em razão do preenchimento errado da inscrição, com a marcação da opção ‘’Não’’ para uma pergunta feita no cadastro da inscrição
.

A impetrante informou que respondeu negativamente a seguinte pergunta: ‘‘Escolaridade pertence à área que concorre?’’, havendo opção para escolha de resposta ‘’sim ou não’’. Contudo, afirma que sua desclassificação não foi justa, vez que especificou nos demais tópicos sua especialidade, que é a pós-graduação específica para o cargo que o Edital exige, qual seja, de Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Diante do equívoco no momento de sua inscrição a impetrante no intuito de sanar o erro, evitando assim a eliminação do certame, procurou a autoridade administrativa, que, no entanto, negou o pedido, informando-lhe que, de acordo com o Edital, o preenchimento dos dados é de responsabilidade exclusiva do candidato e que o prazo para sanar o equívoco já se havia expirado.

A impetrante requereu administrativamente por meio de recurso, a revisão do ato administrativo, obtendo negativa nos seguintes termos:

“Com base no item 3.1.8 do edital 001/2022 SECTET/SEDUC é de competência do candidato a confirmação dos dados exibidos na prévia do comprovante de inscrição devendo estes serem confirmados antes de concluir o processo de inscrição”.

Nesse sentido e com base nos itens 3.1.12 e 3.1.15, 3.2.2 a comissão entendeu pelo indeferimento do pedido. Após encerrada a inscrição o candidato somente poderia realizar alterações mediante exclusão e nova inscrição dentro do prazo do edital, o que não é possível em fase recursal.

No julgamento do recurso ingressado, a comissão do processo seletivo simplificado 01/2022, julgou improcedente a solicitação da candidata em ser considerada classificada para as demais fases do processo seletivo, utilizando como argumento o preenchimento errado da inscrição, com a marcação da opção ‘Não’ para uma pergunta feita no cadastro da inscrição.

Dito isso, e analisando o processado, entendo que, apesar de ser responsabilidade do candidato o preenchimento de todos os dados corretos em sua inscrição em Concurso Público, a sua eliminação do certame, em virtude do erro material em sua qualificação profissional, afronta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a questão posta em análise, impende destacar da precedência deste Sodalício:

"DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ERRO MATERIAL NA INSCRIÇÃO - RETIFICAÇÃO ANTES DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À BANCA EXAMINADORA E AOS DEMAIS CANDIDATOS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - RECURSO PROVIDO.

Não demonstrado quaisquer prejuízos à banca examinadora ou aos demais candidatos pela retificação do cargo por parte da impetrante, eis realizada antes da data de realização da prova, deve ser concedida a segurança para garantir sua participação no concurso público, em efetividade aos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade". (TJMG, 5ª Câmara Cível, Apelação nº 1.0433.14.040918-9/002, Relator Des. Moacyr Lobato, acórdão de 15.12.2016, publicado em 19.12.2016).

Mandado de segurança. Concurso público. Preenchimento do número de inscrição no cartão de respostas da prova de conhecimentos. Erro material insignificante. Desclassificação do candidato. Situação não prevista no edital. Inexistência de prejuízo à identificação da participante e à regularidade do certame. Em concurso público, é ilegítima a desclassificação de candidato motivada em situação não prevista no edital, consistente em erro material insignificante ocorrido no preenchimento de dois campos do número de inscrição no cartão de respostas da prova de conhecimentos, quando este já continha impressos os dados de identificação do inscrito, que o assinou, e o equívoco não acarretou prejuízo à regularidade do certame. A interpretação de regras do edital não pode determinar a prática de atos contrários à finalidade do procedimento seletivo. Primeiro recurso não provido e segundo recurso prejudicado (Rejeita-se a preliminar e confirma-se a sentença no reexame necessário, prejudicada a apelação). (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0089.10.001109-0/001 - Relator Des. Almeida Melo - 4ª CÂMARA CÍVEL - j. 24/11/2011 - grifei).

Entendo que não restou demonstrado nos autos quaisquer prejuízos à comissão examinadora, bem como aos demais candidatos pela retificação de erro material constante da inscrição de candidato, razão pela qual deve ser deve ser confirmada a liminar que garante a sua participação em Concurso Público, em respeito aos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não se desconhece que o candidato e a Administração Pública ficam vinculados às regras que regem o certame, previamente estabelecidas no edital, em observância ao princípio da legalidade.

Contudo, a interpretação das referidas normas editalícias deve alcançar sua finalidade, não devendo ser emprestada a uma visão meramente literal.

Nesse sentido, o meu raciocínio jurídico está fundamentado nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda a circunstância de que a retificação do mero erro material constante da inscrição de candidato não causou prejuízos ao certame e aos demais candidatos do Processo Seletivo Simplificado.

Aliás, o princípio da razoabilidade transcende do princípio da legalidade, conforme ensina a obra de Celso Antônio Bandeira de Mello.

“O primeiro, como dito, não se cumpre quando é adotada medida discrepante do razoável. Sendo, pois, afrontoso à razoabilidade, o ato administrativo não é apenas censurável perante a "Ciência da Administração", mas também inválido, pois não se poderia considerá-lo confortado pela finalidade da lei. Por ser inválido, é cabível sua fulminação pelo Poder Judiciário a requerimento dos interessados. Não haverá nisto invasão do "mérito" do ato, isto é, do campo da discricionariedade administrativa, pois discrição é margem de liberdade para atender o sentido da lei e em seu sentido não se consideram abrigadas intelecções desarrazoadas.(In: Curso de Direito Administrativo - Malheiros Editores - 11ª ed. - p. 38)”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou nos seguintes termos:

“(...) Contudo, no caso em tela se mostra necessária a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A razoabilidade se busca pelo exame das circunstâncias que foram consideradas para a realização do ato, vendo se elas se presumem estarem dentro da normalidade, enquanto a proporcionalidade relaciona-se ao exame do equilíbrio entre o fato ocorrido e ato administrativo que resultou e se está na justa medida na relação de causalidade entre meio e fim. Em análise dos autos, verifica-se que a Impetrante demonstrou cumprir os requisitos previstos no Edital, demonstrado que possui Graduação e Mestrado (conforme certificados Num. 9993857 - Pág. 1 e Num. 9993865 - Pág. 1), nos termos do Instrumento Convocatório, tendo apenas se equivocado ao responder ‘’Não’’ no formulário de inscrição quando perguntado se a graduação correspondia à área que concorre (Num. 9993854 - Pág. 1).

(...)

O simples exame do documento indica que a desclassificação da candidata pelo referido erro material se mostra desrazoável e desproporcional, vez que a especialidade da Impetrante poderia ser averiguada com base nas informações que prestou na inscrição, motivo que se permite relativizar o princípio da vinculação ao Edital. Assim, constata-se que houve violação de seu direito líquido e certo, devendo essa prosseguir no certame (...)”.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada em favor do impetrante.

Custas “ex lege”.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2022